Tribunal: TJBA
Processo: 0003657-72.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003657-72.2012.8.05.0079 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: G. H. P. E OUTROS (3) Advogado(s): MAICO UENDEL MOZART MIGUEL Apelados: NICANOR FERREIRA JUNIOR E OUTROS Advogado(s): ROBERTA TUTRUT PLACIDO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. VERSÕES CONFLITANTES. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal. Irresignados, os Autores interpuseram apelação, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do caminhão, ora Apelado, e pleiteando a reforma da sentença para condenação dos Réus ao pagamento de indenização e pensão mensal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada nos autos a responsabilidade civil dos Apelados pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor e cônjuge dos Apelantes, mediante comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo causal, requisitos essenciais para a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como de pensionamento mensal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva, exigindo prova da conduta culposa e do nexo causal, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil. 4. O boletim de ocorrência e seu croqui não atribuem responsabilidade clara a qualquer dos condutores, sendo insuficientes para elucidar com segurança a dinâmica do acidente. 5. As matérias jornalísticas trazidas aos autos não constituem prova técnica, sendo apenas relatos informativos. 6. Ausente prova pericial e testemunhal, as versões apresentadas nos autos permanecem conflitantes, o que inviabiliza a formação de juízo seguro acerca da culpa dos Réus. 7. A decretação da revelia não afasta a necessidade de prova mínima, tampouco enseja presunção absoluta de veracidade. 8. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia aos Autores, que não o cumpriram. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilização civil por acidente de trânsito exige prova inequívoca da culpa do agente e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova robusta. 2. Diante de versões conflitantes e ausência de prova técnica ou testemunhal, incide a regra do art. 373, I, do CPC, com a improcedência dos pedidos por não comprovação do fato constitutivo do direito alegado". __________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, §11, 98, §3º e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.390580-6/001, Rel. Des. Maria Luiza Rangel, j. 10/11/2025; TJSP, Ap. Cív. 1020343-53.2024.8.26.0068, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 12/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003657-72.2012.8.05.0079, sendo Apelantes G. H. P. e outros e Apelados Nicanor Ferreira Júnior e Rute Caldas Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator